Tribunal: TJDFT
Processo: 0027798-42.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Em razão de ID 18151991 (decisão), ID 18441243 (cálculos do exequente) e ID 20518948 (concordância do executado), homologo os cálculos apresentados. Expeça-se a respectiva RPV e, após, intime-se o Distrito Federal para pagamento. Brasília, 15 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator